Tribunal: TJSP
Processo: 2067194-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067194-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente IAGO HENRIQUE
DE OLIVEIRA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067194-85.2020.8.26.0000 -Voto no 13311
2
Habeas Corpus no 2067194-85.2020.8.26.0000
Comarca de Taboão da Serra Vara Criminal
Paciente: Iago Henrique de Oliveira Ferreira
Impetrante: Rafael da Silva Melo Glatzl
Impetrado: MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
Itapecerica da Serra
Voto no 13311
HABEAS
CORPUS

PRETENDIDA
A
LIBERDADE
PROVISÓRIA
IMPOSSIBILIDADE
PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DO
ARTIGO
312
DO
CPP

Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da
demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores
da real necessidade da prisão cautelar do Paciente
Ordem
denegada.
Vistos.
Rafael da Silva Melo Glatzl, Defensor Público do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Iago Henrique de Oliveira Ferreira, apontando como autoridade
coatora o MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Itapecerica
da Serra, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, em razão da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Aduz que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que o
Paciente é primário e ostenta bons antecedentes. Afirma que a única prova que
consta dos autos é a palavra da vítima e que o Paciente não a ameaçou, apenas
discutiu de forma raivosa ou acalorada, bem como que não há certidão do
oficial de justiça acerca do cumprimento do mandado judicial expedido para
intimar o Paciente da decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência
em favor da ofendida, não restando demonstrado o dolo de violar a ordem
judicial ou potencial consciência da ilicitude do fato. Sustenta que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067194-85.2020.8.26.0000 -Voto no 13311
3
franqueado ao Paciente o acompanhamento de defesa técnica e que, em caso de
condenação, poderá ser eventualmente substituída a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos ou aplicado o sursis. Alega as precárias condições do
cárcere, sobretudo, diante da pandemia do COVID-19, e menciona a
Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a liberdade provisória ao Paciente, expedindo-se alvará de soltura,
bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a
liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/11).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 62/64).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 69/76), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 81/85).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de17.04.2020, que o Paciente foi preso
em flagrante, em 07.04.2020, sendo a referida prisão converida em preventiva
em 08.04.2020. Em 15.04.2020, foi oferecida a denúncia, narrando que,
supostamente, no dia 01.04.2020, no período da noite, na Rua Antônio da
Silva Pina, no 144, Jardim Trianon, na cidade e Comarca de Taboão da Serra,
o Paciente, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, e em
situação de violência doméstica e de gênero contra a mulher, ameaçou, por
palavras, Renata Aparecida de Oliveira, sua tia, de causar-lhe mal injusto e
grave; constou também que em 07.04.2020, por volta das 15h40, na Rua
Antônio da Silva Pina, no 144, Jardim Trianon, na cidade e Comarca de
Taboão da Serra, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067194-85.2020.8.26.0000 -Voto no 13311
4
de urgência previstas na Lei no 11.340/06; e que prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares, e em situação de violência doméstica e de gênero
contra a mulher, ameaçou, por palavras, Renata Aparecida de Oliveira, sua
tia, de causar-lhe mal injusto e grave. Consta que, compulsando os autos do
Processo no 1501026-77.2020.8.26.0609, verificou-se terem sido deferidas
em favor da vítima, em 01.04.2020, as medidas protetivas previstas no artigo
22, inciso II e III, alíneas a e b, da Lei no 11.340/06, ou seja, afastamento do
lar, proibição de aproximação e proibição de contato com a vítima, sendo que
o Paciente foi cientificado da referida decisão judicial em 02.04.2020. Consta,
ainda, que os autos se encontram aguardando o recebimento da denúncia (fls.
69/76).
E consta da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, que ora transcrevo: “(...) é forçoso reconhecer no caso
sob exame a configuração de hipótese de cabimento da prisão preventiva (art. 313,
inc. III, do Código de Processo Penal), uma vez que existe demonstração idônea de
medida protetiva de urgência anteriormente deferida, na forma da Lei n.o 11.340,
de 2006 Lei Maria da Penha, cujo descumprimento autoriza, em princípio, a
custódia cautelar para garantia da sua efetivação.
Os pressupostos positivos da custódia cautelar (art. 312,
parte final, do Código de Processo Penal) igualmente estão bem delineados, uma
vez que estão presentes prova de materialidade e indícios veementes de autoria,
conforme já se observou a respeito da regularidade da prisão em flagrante, a
caracterizar o fumus commissi delicti.
Não há indicativos, neste juízo de mera delibação, de
excludente de ilicitude nem de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, de modo
que ausentes os pressupostos negativos da prisão preventiva.
Já quanto aos requisitos que configuram o periculum
libertatis e autorizam a sua decretação (art. 312, primeira parte, do Código de
Processo Penal), a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067194-85.2020.8.26.0000 -Voto no 13311
5
reafirmado a compatibilidade com o texto constitucional, em especial com a
garantia do estado de inocência, da prisão cautelar para garantia da ordem
pública, reconhecendo a idoneidade da fundamentação que demonstre "a
periculosidade do agente, a gravidade do delito e o fundado receio de reiteração
delitiva" (2a Turma, HC 144.904-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
20/02/2018, DJe 01/03/2018).
Destes elementos, sobressai a gravidade do crime,
concretamente aferida nas circunstâncias do caso concreto e nitidamente excedente
da normalidade ínsita à descrição típica da conduta, uma vez que, menos de uma
semana após o deferimento das medidas protetivas de urgência, deferidas à vítima
em situação de severo constrangimento físico e psicológico, o indiciado
supostamente as afrontou e, confrontado com o descumprimento, não demonstra
arrependimento ou intenção de emendar sua postura, senão acintosa e mal
veiculada irresignação.
Evidentes, ainda, a periculosidade do agente, que, após
suposta agressão física, se apresenta em estado de embriaguez nas proximidades da
residência da vítima e profere contra ela, segundo alegado, repetidas ameaças de
morte; e ainda o risco concreto de reiteração criminosa, considerando que, do que
se tem nos autos neste juízo de cognição sumária, supostamente mantém, mesmo na
vigência de medidas protetivas, postura arredia e de intimidação, por dias a fio.
A insuficiência das medidas cautelares diversas da
prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal e na Lei n.o 11.340, de
2006, se evidencia pela natureza clandestina da prática, pela vulnerabilidade da
vítima e pelo descumprimento das medidas anteriores, demonstrando falta de senso
de responsabilidade e compromisso com a Justiça Criminal.
Anoto, por derradeiro, que o estado de coisas
inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, reconhecido pelo colendo
Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade embora
sensivelmente menos grave no Estado de São Paulo que em outras unidades da
federação já impunha, antes dos graves riscos sanitários decorrentes da pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067194-85.2020.8.26.0000 -Voto no 13311
6
de COVID-19, a limitação da restrição cautelar da liberdade aos casos de absoluta
indispensabilidade; como resulta, aliás, da tutela constitucional das liberdades
mesmo em situações de normalidade.
Bem delineada a excepcionalidade da providência no
caso concreto, que trata de postura agressiva em contexto de violência doméstica
contra a mulher em harmonia, portanto, com as diretrizes da Resolução n.o 313, de
2020, do Conselho Nacional de Justiça, e da Recomendação n.o 62, de 2020, da
egrégia Presidência daquele Conselho , não há razão jurídica para abrandamento
das medidas de cautela, em caráter individual e em benefício de indiciado que não
se insere, do que consta nos autos, nos grupos de maior risco de complicação pela
patologia.
Com efeito, os riscos individuais de infecção do
indiciado que no momento da prisão não acatava a orientação de distanciamento
social das autoridades sanitárias não permitem que a ordem pública, já perturbada
pela própria pandemia, seja exposta, pela invocação genérica de cuidados com a
saúde coletiva, a outras repercussões deletérias por falta de medidas preventivas.
Por essas razões, acolhendo a douta manifestação do
Ministério
Público,
CONVERTO
A
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
EM
PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, inc. II, e no art. 312 do Código de
Processo Penal.” (fls. 50/53).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que converteu a
prisão em flagrante em preventiva o fez de forma fundamentada, considerando
não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de
autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem
como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da
manutenção da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com
efeito,
considerando
as
circunstâncias
concretas em que, em tese, praticados os delitos, tendo em vista que,
supostamente, em 01.04.2020, prevalecendo-se de relações domésticas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067194-85.2020.8.26.0000 -Voto no 13311
7
familiares, e em situação de violência doméstica e de gênero contra a mulher,
o Paciente ameaçou de morte a vítima, sua tia, dizendo: “pode chamar a
polícia que eu não tenho medo(...) sua filha da puta, eu vou entrar dentro da
sua casa e te matar lá”; e considerando que foram concedidas medidas
protetivas em favor da vítima contra o Paciente, das quais o Paciente foi
intimado em 02.04.2020, e, ainda assim, o Paciente supostamente descumpriu
a decisão judicial que deferiu as referidas medidas protetivas, continuando a
residir no mesmo endereço que a ofendida e, em 07.04.2020, ao ver a vítima
passar pela rua, novamente a ameaçou, dizendo: “eu te pego de novo ainda”,
conforme os boletins de ocorrência (fls. 23/26 e 29/33) e a denúncia (fls.
86/88 dos autos originais), revelando a necessidade de proteger a integridade
física e psíquica da vítima, a decretação da prisão preventiva era mesmo de
rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
A propósito: “HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO
CABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ALEGADA
INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA, NEGATIVA DE AUTORIA,
DESNECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
CULPA. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DESCUMPRIMENTO
DAS
MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HIPÓTESE AUTORIZADORA DA SEGREGAÇÃO
ANTECIPADA.
AMEAÇAS
GRAVES.
PERSONALIDADE
VIOLENTA
E
PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
RÉU
QUE
PERMANECE
FORAGIDO.
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E
DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. Nos termos do inciso IV do art. 313

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067194-85.2020.8.26.0000 -Voto no 13311
8
do CPP, com a redação dada pela Lei 11.340/06, a prisão preventiva poderá ser
decretada "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos
da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência". 4.
Evidenciado que o paciente, mesmo após cientificado da ordem judicial que o proibia de
aproximar-se de sua ex-companheira e com ela manter qualquer tipo de contato, retornou
à sua residência, onde ingressou violentamente, danificou bem lá existente e proferiu
ameaças de morte contra a ofendida, resta clara a imprescindibilidade da custódia para
acautelar a ordem pública e social. 5. A necessidade de proteger a integridade física e
psíquica da vítima e de cessar a reiteração delitiva, que no caso não é mera presunção,
mas risco concreto, são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição
processual. 6. Permanecendo o réu foragido, a constrição se mostra de fato
imprescindível, diante da fundada necessidade de se assegurar a conveniência da
instrução e o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção de obstaculizar
o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a ação da Justiça. 7.
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar
a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da
custódia. 8. Habeas corpus não conhecido”. (HC 308.510/PR- STJ- QUINTA TURMA -
Relator Min. Jorge Mussi, j. 19-03-2015) - grifos nossos.
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação
de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão
cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da
liberdade provisória, bem como da insuficiência das medidas cautelares
alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe
a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se
pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067194-85.2020.8.26.0000 -Voto no 13311
9
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada no fumus commissi
delicti e no periculum libertatis pelo I. Magistrado, o que atende às
disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva
baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei
penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos
concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição do trecho do decreto de
prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de
roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA
TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Cumpre
ressaltar
que
primariedade,
bons
antecedentes e residência fixa, por si sós, não são suficientes para a concessão
da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante à
custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 - Relator
Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI
N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067194-85.2020.8.26.0000 -Voto no 13311
10
DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem denegada”.
(Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita Vaz).
Ademais, eventual substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos ou aplicação do sursis, em caso de
condenação, depende de mais informações no tocante ao Paciente, devendo
essas questões ser consideradas pelo Magistrado quando da prolação da
sentença.
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do
auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem
fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de
controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas
que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em
flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de
violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a
reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que estejam em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067194-85.2020.8.26.0000 -Voto no 13311
11
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de
90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de uma lado, a saúde pública,
e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem
pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação
da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar devem
ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator:
Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, além de os supostos delitos terem sido
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prisão
preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a despeito da
pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela
efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes autos que o Paciente
se enquadre nos grupos de risco da doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067194-85.2020.8.26.0000 -Voto no 13311
12
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais,
como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê
a assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico
e odontológico. E, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução
Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento
médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja
comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo
único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias condições
do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar qualquer abuso ao
Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser atribuído ao
agente administrativo responsável pela gestão dos estabelecimentos
penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou reclamações quanto às
condições do cárcere devem ser encaminhados, inicialmente, ao Juízo de
primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas Corpus, sob pena de
supressão de instância.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional
de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067194-85.2020.8.26.0000 -Voto no 13311
13
LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Por fim, anoto que há indícios da prática dos delitos
pelo Paciente, sendo certo que as alegações relativas à insuficiência
probatória, demonstração do dolo de violar ordem judicial ou consciência da
ilicitude do fato implicam análise profunda do mérito e das provas do
processo principal, o que é inadmissível na estreita via do Habeas Corpus.
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator